Tribunal: CARF
Processo: 10872.000180/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000180/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
PROSAUDE CLINICA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/07/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000180/2010-02
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000180/2010-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72/77) interposto pelo Contribuinte
PROSAUDE CLINICA MEDICA LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/SDR (e-fls.
64/68), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração DEBCAD 37.178.460-
3 (e-fls. 03/07), código de fundamentação legal 38, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A infração de deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212/91 enseja a lavratura de auto de infração.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO AGENTE FISCAL.
A emissão da representação é ato vinculado do AuditorFiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 32/39, a empresa, embora
intimada por meio dos termos de intimação de e-fls. 20/30, deixou de apresentar o Livro Diário,
Livro Razão e Folhas de Pagamentos relativamente ao período de 07.2005 a 12.2005.,
infringindo o art. 33, §2o e §3o, da Lei 8.212, de 1991.
Pela infração cometida, foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II,
alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
valor de R$ 14.107,77, conforme valor atualizado pela Portaria MPS/MF n° 350/2009,
considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos arts. 291 e
290 do referido Regulamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2014 (e-fl.70), o
contribuinte interpôs em 14/11/2014 recurso voluntário (e-fls. 72/77), no qual reitera as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais transcrevo do acórdão recorrido a seguir:
DA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte apresentou impugnação em 05/08/2010, argüindo, em síntese, o seguinte:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000180/2010-02

Alega a empresa que o auditor fiscal, ao invés de comparecer a sede da empresa e
proceder a fiscalização no local aonde se encontravam todos os documentos pertinentes,
determinou que os documentos lhes fossem encaminhados para a Av. Treze de Maio, no
13, 26o andar, sala 2613, Centro, Rio de Janeiro. Afirma que os livros Diário e Razão
tem peso superior a 30kg, sendo inviável o transporte por pessoa da empresa.
Afirma que os documentos encontravam-se na empresa, não havendo motivo para
aplicação da multa infracional sob a alegação de que a empresa não os apresentou.
Defende que não pode ser penalizada com o disposto no §3o do art. 33 da Lei 8.212, de
1991, já que em momento algum se recusou ou sonegou documento ou informação, não
tendo o auditor fiscal ido na sede da empresa para proceder a fiscalização no local.
Aduz que não deve ser levado em consideração a emissão de representação fiscal para
fins penais, posto que inexistiu omissão de segurados em GFIP e se a fiscalização se
deslocasse até a empresa e verificasse os documentos, poderia verificar a inexistência de
pseudo ilícito.
Alega que este auto de infração tem a mesma fundamentação legal do de no
37.178.4620, não podendo ser penalizada duas vezes pelo mesmo fato gerador: o de não
apresentar o Livro Razão; Diário e folhas de pagamento. Afirma novamente que a
empresa não pode ser penalizada duas vezes pelo mesmo motivo, fazendo, desta vez,
referência ao auto de infração no 37.178.4581.
Diante do exposto, e tendo em vista que os documentos que o auditor fiscal alega que
não lhe forem entregues, encontram-se na sede da empresa, serve a presente para
requerer a V. Sa. se digne a cancelar o presente auto de infração, eis que, a empresa
fiscalizada não praticou as infrações que serviram de base para a autuação, cancelando-
se por conseguinte a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 28, não conheço das
alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo e nego provimento ao recurso.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000180/2010-02

Alega a empresa que o auditor fiscal, ao invés de comparecer a sede da empresa e
proceder a fiscalização no local aonde se encontravam todos os documentos pertinentes,
determinou que os documentos lhes fossem encaminhados para a Av. Treze de Maio, no
13, 26o andar, sala 2613, Centro, Rio de Janeiro. Afirma que os livros Diário e Razão
tem peso superior a 30kg, sendo inviável o transporte por pessoa da empresa.
Com efeito, a fiscalização intimou a empresa, através do TIPF (Termo de Início de
Procedimento Fiscal), a apresentar diversos documentos no endereço: av. Presidente
Antônio Carlos, no 375, sala 238, porta 12, equipe fiscal 120, centro, Rio de Janeiro.
Reitera no TIF (Termo de Intimação Fiscal) no 01, o pedido de apresentação dos
arquivos digitais (manad contábil e de folha de pagamento, aprovada pela portaria
MPS/SRP no 58, de 28/01/2005), a serem apresentados no endereço da empresa: rua
Silva Cardoso, 689 e 711, Bangu, Rio de Janeiro. Por fim, no TIF no 02, solicita
diversos documentos para serem entregues na av. treze de maio, 13, andar 26, sala 2613,
centro, Rio de Janeiro.
De todos os documentos solicitados, apenas os Livros Diário e Razão, folhas de
pagamentos, comprovante de residência e CPF dos sócios não foram entregues. Ocorre
que consta expressamente nos TIPF e TIF emitidos que os esclarecimentos solicitados
deverão ser feitos por escrito, devidamente assinados, acompanhados, quando for o
caso, da respectiva documentação. Nesse sentido, a empresa autuada não comprovou ter
apresentado nenhum esclarecimento por escrito durante a ação fiscal no intuito de
justificar a não entrega de tais documentos. Assim, agiu corretamente a fiscalização ao
lavrar os autos de infração por descumprimento das obrigações acessórias de apresentar
tais documentos, bem como ao aferir as contribuições previdenciárias lançadas nos
processos de obrigações principais.
O peso dos documentos não tem o condão de justificar a não entrega nos endereços
indicados nas intimações, pois a empresa está obrigada a apresentar tais documentos em
arquivos digitais no endereço da empresa, conforme solicitado no TIF no 02.
Já as alegações acerca da Representação Fiscal para Fins Penais escapa à atribuição
desta Turma de Julgamento, razão pela qual deixo de tomar conhecimento. Destaque-se
que a emissão da representação é ato vinculado do Auditor-Fiscal ao constatar que as
irregularidades encontradas caracterizam, em tese, crime ou contravenção penal, sobre
as quais não efetua nenhum juízo de valor acerca da culpabilidade do autor, atribuição
esta do representante do Ministério Público. Assim dispõe a Instrução Normativa RFB
no 971, de 13 de novembro de 2009, vigente na época da ciência do presente
lançamento:
Art. 290. Poderão ser emitidas as seguintes representações:
(...)
IV RFFP ao Ministério Público Federal competente, sempre que as
irregularidades previstas neste Capítulo ensejarem a ocorrência, em tese, de
crime relacionado com as atividades da RFB, observado o procedimento
disciplinado por ato próprio.
Nesse sentido é a súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Alega a empresa que está sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato gerador de não
apresentar os Livros Diário, Razão e folhas de pagamento, através deste auto de
infração e dos autos no 37.178.4620 e 37.178.4581.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000180/2010-02

Com efeito, o presente auto de infração (no 37.178.4603) foi lavrado em razão de a
empresa, embora intimada, não apresentar os Livros Diário, Razão e folhas de
pagamento, enquanto o auto de infração no 37.178.4590 foi lavrado em razão da não
apresentação do comprovante de residência e CPF dos sócios. Já o auto de infração no
37.178.4581 foi lavrado em razão de a empresa apresentar GFIP com omissão de fato
gerador. Por fim, os autos de infração no 37.178.4611 e 37.178.4620 foram lavrados em
razão do descumprimento da obrigação principal de recolher tributo devido. Assim, não
há que se falar em “bis in idem”.
Em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária, rejeito as alegações
suscitadas na peça de Impugnação, votando no sentido da PROCEDÊNCIA do presente
crédito tributário, consubstanciado no auto de infração no 37.178.4603.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais (Súmula Carf no 28) e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital